Tribunal: STF
Processo: MS 38452
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança contra medida cautelar deferida pelo Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 928. Excepcional cabimento que pressupõe a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante, não configurada na espécie. Precedentes. Inicial indeferida, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Município de Matrinchã contra decisão proferida pelo Relator da ADPF nº 928, Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.



    2. A exordial noticia que sentença transitada em julgado, prolatada no processo nº 0458768-47.2012.8.09.0084, que reconheceu o direito do impetrante ao recebimento de diferenças no repasse de receitas do ICMS, decorrentes dos incentivos financeiros-fiscais dos programas estaduais goianos fomentar e produzir, teve o respectivo cumprimento definitivo suspenso por força do ato jurisdicional combatido no presente mandado de segurança.



    3. O impetrante sustenta, nesse contexto, que direito líquido e certo de sua titularidade foi lesado pelo ato jurisdicional questionado. No intuito de evidenciar teratologia na conduta da autoridade impetrada, articula com os seguintes argumentos: i) impossibilidade, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/1999, de questionamento de decisão transitada em julgado por meio de ADPF; ii) âmbito de aplicação do art. 535, § 8º, do CPC que não abarcaria hipótese de obrigação de fazer, mas somente de pagar; iii) inviabilidade de utilização da ADPF como instrumento de salvaguarda dos efeitos de possível ação rescisória futura; iv) decisão a ser proferida por ocasião do exame do tema nº 1.172 da repercussão geral que comporta modulação temporal dos efeitos; v) incompatibilidade material dos arts. 525, § 5º, e 535, § 8º, do CPC com a Constituição da República; vi) existência de precedente desta Casa, consubstanciado em decisão proferida na ADPF nº 405-MC, que admite o repasse imediato, sem necessidade de expedição de precatório, no caso de transferência constitucional obrigatória, como é o caso da cota-parte do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios (art. 158, IV, da Magna Carta); vii) ausência de vinculação da receita oriunda do repasse da cota municipal do ICMS, quadro a autorizar a sua utilização para o pagamento de honorários contratuais. Cita precedentes que reputa favoráveis a suas teses.



    4. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deduzidos os seguintes pedidos (inaugural, fl. 50; destaques no original):



    “6.1. deferir tutela de urgência, in limine e inaudita altera pars, para determinar a imediata sustação dos efeitos da medida cautelar concedida na ADPF 928 pelo DD. Min. André Mendonça, até final deliberação do presente write;



    (...)



    6.6. no mérito, seja confirmada a liminar pleiteada para ordenar, em definitivo, a sustação dos efeitos medida cautelar concedida na ADPF 928 pelo DD. Min. André Mendonça, e, de consectário, autorizar os juízos do TJGO a proceder a ordens de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo Estadual goiano, inclusive com destaque de verba honorária contratada, aptos a assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional nos autos do cumprimento definitivo de sentença de protocolo nº 0458768-47.2012.8.09.0084.” 



    5. Dispensadas a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, a citação do litisconsorte passivo necessário (arts. 6º e 9º do CPC) e a remessa dos autos para parecer do Ministério Público (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O cabimento de mandado de segurança para impugnar ato jurisdicional constitui exceção, que apenas tem lugar caso o impetrante logre, de plano, demonstrar a presença de teratologia ou de flagrante ilegalidade cometida pela autoridade impetrada. Nesse sentido, destaco precedentes desta Suprema Corte, o primeiro dos quais sob minha relatoria:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 35646 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 



    7. O ato jurisdicional questionado nesta impetração, por meio do qual a autoridade apontada como coatora deferiu pedido de medida cautelar deduzido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 928, não se reveste de teratologia, como evidencia a sua fundamentação e a sua parte dispositiva, adiante transcritas, na fração de interesse (destaques no original):



    “20. Para além do vulto econômico, também deflui da presente controvérsia significativa repercussão jurídica e federativa. Além dos citados Temas 42 e 653 da Repercussão Geral, há, a respeito dos impactos fiscais da política de desoneração dos entes federados no âmbito de tributos com rendas compartilhadas, a Súmula Vinculante 30, pendente de publicação, e os Temas 1.172 e 1.187, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE n. 1.288.634, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2021, e o RE n. 1.346.658, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021. 



    21. Ademais, recentemente o Ministro Presidente LUIZ FUX negou seguimento ao pedido de SIRDR 16, de sua relatoria, DJe 9.2.2022, com base nas seguintes razões: 



    (...)



    22. No Tema 1.172, que trata especificamente dos programas de incentivo fiscal FOMENTAR e PRODUZIR na jurisdição territorial goiana, consta na própria descrição do tema a existência de controvérsia sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados na sistemática da repercussão geral: 



    (...)



    23. Nesse cenário, sem prejuízo de posterior exame mais verticalizado da ocorrência dos pressupostos processuais exigidos pela Lei n. 9.882/1999, compreendo ser indispensável no presente momento a extensão temporal da medida cautelar anteriormente deferida. Militam em favor dessa tutela provisória (i) o volume de recursos públicos subjacente ao litígio, (ii) a existência de controvérsia acerca da orientação jurisprudencial do STF nessa matéria e (iii) a difícil recuperabilidade dos valores submetidos a constrição patrimonial e posteriormente repassados às municipalidades e aos patronos das causas evocadas, nesta via, como atos do Poder Público nesta via. Em síntese, visualizo, prima facie, a existência de fumus boni iuris na espécie. 



    24. Igualmente, impende considerar diretriz jurisprudencial formulada por este STF, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, segundo a qual no âmbito de juízo cautelar deve-se aferir o requisito conveniência política da suspensão da eficácia das normas, ladeado pela plausibilidade jurídica do pedido e em substituição ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    (...)



    25. Por essas razões, entendo necessária a concessão da tutela cautelar pleiteada na petição inicial, de modo a evitar que tramitem execuções ou cumprimentos de sentença antes de pacificada a presente controvérsia. Convém rememorar que, deliberada a questão no bojo do Tribunal Pleno, opera-se, de absoluto direito, a eficácia rescisória dos julgados plenários deste STF, conforme os §§ 5º e 8º do art. 535 e §3º do art. 910 do CPC. Dito de forma direta, na melhor das hipóteses, compreendo ser pouco producente remanescer a movimentação da máquina judiciária, enquanto pendente de julgamento de mérito da presente arguição e do Tema 1.172 da sistemática da repercussão geral. 



    26. Por outro lado, observado que o patrocínio das causas em juízo opera-se por escritórios de advocacia privados e que os valores transferidos aos municípios, a título de repartição do resultado da arrecadação do ICMS, possuem destinação constitucional, decorre ainda preocupação quanto à reversibilidade das ordens judiciais ora questionadas. Nessa linha, confira-se o que se passou em relação ao Fundef no âmbito da ACO n. 648, Rel. min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Ac. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.3.2018. 



    27. Enfim, resulta discrepante à jurisprudência do STF a inobservância do regime constitucional dos precatórios, haja vista que se cuida de uma série de medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora, liberação de valores, entre outros expedientes. A propósito, vejam-se a ADPF n. 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2020, ADPF n. 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021, ADPF n. 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017. 



    28. Em relação ao lapso temporal da medida cautelar ora proposta, depreendo da jurisprudência do STF preocupação republicana atinente à orçamentação. Como ilustração desse ponto, confiram-se as modulações da eficácia temporal das decisões levadas a efeito na ADPF n. 190, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2017, e na ADI n. 5.469, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021. Assim, reputo prudente estender a medida cautelar anteriormente deferida até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro. 



    29. Pelo exposto, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Tribunal Pleno , com a finalidade de determinar a suspensão de todas as execuções e cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos municípios goianos em razão de condenação do Estado de Goiás no bojo dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro. 



    30. Adicionalmente, determino que os Juízos do TJGO referentes aos processos declinados nestes autos abstenham-se de determinar arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para atender pretensão de imediato pagamento dos municípios litigantes . Deve-se, portanto, de um lado observar o regime constitucional de precatórios e, de outro, não transferir o numerário em discussão nos mencionados feitos a terceiros particulares, ainda que patronos dos processos e amparados pela prerrogativa disposta no §4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).”



    8. Anoto que a mencionada medida cautelar não importa em desconstituição da decisão transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 0458768-47.2012.8.09.0084, esta a veicular parte dispositiva vazada nos seguintes termos (evento 4, fl. 11; e evento 15, fl. 20):



    “Posto isso, por tais razões e fundamentos, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial e, aplicando o art. 269, I, do Código de Processo Civil e condeno o Estado de Goiás a pagar ao Município de Matrinchã/GO as parcelas não repassadas de ICMS do PROGRAMA FOMENTAR/PRODUZIR/PROTEGE, excluindo-se as prestações atingidas pela prescrição quinquenal (anteriores a 19.12.2007) e as porventura já pagas através do ‘leilão fomentar’ ou outro decréscimo comprovado.



    O valor da condenação deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica além de juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009.”



    9. Subsistente a decisão transitada em julgada proferida nos autos do processo nº 0458768-47.2012.8.09.0084, observo que a cautelar deferida, ad referendum do Plenário, na ADPF nº 928, orientada por prudência, determinou apenas, presentes os pressupostos previstos nos arts. 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 e 21, IV e V, do RISTF, a suspensão de medidas endereçadas ao cumprimento definitivo da sentença, inclusive para que o colegiado máximo desta Casa possa se debruçar com maior verticalidade sobre o tema nº 1.172 da repercussão geral e seus potenciais desdobramentos.



    10. Registro, em arremate, que, em impetrações similares, mandados de segurança nºs 38.433 e 38.448, inclusive com os mesmos patronos, decidiram em sentido idêntico ao aqui esposado, respectivamente, os Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.



    11. Ante o exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora